Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMISSÃO DO EXEQUENTE NA POSSE DE IMÓVEL. VIABILIDADE. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou que o devedor, ora agravante, desocupe o imóvel objeto de discussão na origem “em 15 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse para a desocupação forçada” (ID origem 147137307).

2. O cumprimento de sentença deve estrita observância aos termos do título judicial, na forma dos arts. 513 e seguintes do CPC. Na espécie, o título judicial expressamente decretou “a rescisão do Instrumento Particular de Cessão de Direitos celebrado entre as partes, com a devolução do imóvel ao Autor”, ora agravado, e “condenar a parte Ré”, ora agravante, “ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser definido em sede de liquidação da sentença, equivalente ao período da inadimplência, ou seja, com início no vencimento da primeira parcela não paga e término à época da efetiva devolução do imóvel” (ID origem 1462213113).

3. O título judicial, além de determinar a restituição do imóvel pelo agravante, expressamente apontou como termo final de incidência dos lucros cessantes por ele devidos a data da devolução do imóvel ao exequente, ora agravado. Não há óbice, assim, para que o aludido imóvel seja imediatamente restituído pelo agravante, o que, inclusive, terá o condão de beneficiá-lo, ao interromper, nos moldes previstos no título judicial, a incidência dos lucros cessantes por ele devidos.

4. Ressalte-se que, conforme art. 4o do CPC, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Dessa forma, eventual demora na restituição do reportado imóvel, além de acrescer sobremaneira o valor devido pelo próprio agravante a título de lucros cessantes, pode comprometer a higidez e conservação do reportado imóvel rural, além de retardar indevidamente a satisfação definitiva das obrigações previstas no título judicial, considerando-se que o feito já tramita, desde a fase de conhecimento, há quase uma década.

5. Recurso conhecido e desprovido.